Tribunal: TJDFT
Processo: 0719733-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DIEGO HENRIQUE DIAS e CLÁUDIO CÉSAR DIAS (agravantes/executados) em face da decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0015247-48.2011.8.07.0007 proposto em seu desfavor por JUCILENE CARVALHO PEREIRA e OUTROS (agravado/exequentes), exarada nos seguintes termos (ID 125324867 - autos de origem): “Em sequência à decisão id. 116652181, intimado, o credor manifestou-se ao id. 118218548 pela retirada da parte EDITE CORREIA NUNES do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Defiro o pedido. À Secretaria para que promova a inativação da sócia referida. Trata-se de cumprimento de sentença movido por JUCILENE CARVALHO PEREIRA e outros em desfavor de CGTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, RESTAURANTE MAURILIO LTDA - EPP, sendo que a parte credora objetiva o redirecionamento do procedimento em desfavor dos sócios das executadas, nos termos do pedido id 41178197 aditado ao id. 54957905 e as decisões id. 53432679 e 58396748. Os sócios MAURI MAURILIO NUNES, citado ao id. 69579409, e CLAUDIO CESAR DIAS, citado ao id. 68718931, mantiveram-se inertes. O sócio DIEGO HENRIQUE DIAS, citado ao id. 87905281 apresentou impugnação ao id. 87905278. O executado CGTUR apresentou impugnação ao pedido de desconsideração ao id. 68073623 É o breve relatório. Decido. Preliminarmente afasto a alegação de nulidade dos atos processuais alegada pela executada CGTUR ao id. 88808840 que insurge quanto ao “deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem que a prévia intimação da Executada” sob o fundamento de que houve cerceamento de defesa. O incidente de desconsideração é espécie de intervenção de terceiro, o qual foi deferido o início nas decisões id. 53432679 e 58396748, publicada às partes, citando-se e intimando-se os sócios para manifestação ante de resolução do incidente, com a inclusão ou não dos sócios no polo passivo. Desarrazoada a alegação do devedor. Conforme o disposto no § 5° do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, a pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. No caso em apreço, o crédito exequendo decorre de relação de consumo estabelecida entre as partes, em que os réus foram condenados ao pagamento de valores decorrentes de danos materiais causados aos credores/consumidores nos termos da sentença id. 4177801. No curso do cumprimento de sentença foram adotadas todas as medidas para a localização de bens pertencentes à empresa ré passíveis de penhora (IDs 41178164, 41178169 e 41178172), as quais restaram infrutíferas para a satisfação do crédito, revelando a insolvência da empresa devedora. Verifica-se, portanto, que a pessoa jurídica está sendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao autor, em especial, em razão das diligências infrutíferas em busca de patrimônio passível de penhora. Ao revés do informado pelo sócio DIEGO HENRIQUE ao id. 87905278 a oferta de parcelamento/pagamento parcial, ainda que espontâneo dos valores constantes na condenação não afasta a responsabilidade dos sócios, especialmente se considerado o valor do débito adimplido, o que se mostra irrisório ante ao débito exequendo. Nesse contexto, em homenagem à teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez comprovada a dificuldade de ressarcimento do prejuízo causado pela pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações perante o autor, deve ser deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Ante o exposto, acolho o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada CGTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP e RESTAURANTE MAURILIO LTDA - EPP para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens dos sócios CLAUDIO CESAR DIAS - CPF: 542.995.359-87, DIEGO HENRIQUE DIAS - CPF: 057.956.629-33 e MAURI MAURILIO NUNES - CPF: 433.096.239-04. Defiro a penhora no rosto dos autos do processo no 0036649-91.1996.8.24.0023, em curso no Juízo da Vara de Sucessões e Registros Públicos da Comarca de Florianópolis (Capital), para a garantia do valor de R$ 80.637,68 (oitenta mil seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos), a recair sobre o crédito de titularidade da parte MAURI MAURILIO NUNES - CPF: 433.096.239-04. Confiro à presente decisão força de mandado. OFICIE-SE o juízo da Vara de Sucessões e Registros Públicos da Comarca de Florianópolis (Capital), pela via eletrônica, indagando a respeito do valor do crédito e se há previsão de pagamento à parte sobre quem recaiu a constrição. Prossiga-se nos termos da Portaria Conjunta no 17/2019 do TJDFT. Com a resposta do ofício, caso haja previsão temporal, tornem conclusos. Após a preclusão desta à Secretaria para que proceda-se à penhora, por meio do BACENJUD, de ativos financeiros dos executados, com a inclusão dos sócios nomeados neste incidente. Caso não haja sucesso, pesquise-se a existência de bens nos sistemas à disposição do juízo e intime-se a parte credora dos resultados, advertindo-a de que as consultas realizadas esgotam a possibilidade de cooperação do juízo para a localização de bens, de forma que, caso a parte também desconheça a existência de patrimônio penhorável, o processo será suspenso por um ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Intimem-se.” (grifos no original) Em suas razões recursais (ID 36385822), os agravantes informam que são sócios da executada CGTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, a qual realizou o pagamento parcial do débito. Mencionam que “desde o início do cumprimento de sentença o devedor Restaurante Maurílio se encontra inerte, deixando de cumprir com os prazos legais, bem como com o pagamento do saldo devedor. Fato incontroverso, é que o Executado Restaurante Maurílio não quitou qualquer valor da condenação, enquanto isso, a Executada CGTUR pagou mais de 50% (cinquenta por cento do débito), tentando arcar, mesmo que aos poucos com o pagamento do que lhe foi imposto.” (ID 36385822 – fl. 5). Insurgem-se contra o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa de turismo, por entenderem que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida. Relatam que “(...) não restou, em nenhum momento nos autos, comprovada a insolvência da empresa CGTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, muito menos qualquer tentativa de frustrar o ressarcimento dos consumidores.” (ID 36385822 – fl. 10). Ao final, requerem a concessão de antecipação de tutela recursal para suspender quaisquer atos constritivos em nome dos agravantes. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegalidade na desconsideração da personalidade jurídica deferida na decisão recorrida. Preparo (ID 36843785). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei, para a concessão da liminar postulada no que concerne ao pleito de suspensão do processo até o julgamento do agravo. A controvérsia recursal, no presente caso, cinge-se em verificar se estariam configurados os requisitos prescritos no artigo 50 do Código Civil, a autorizar o acolhimento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica deferido pelo juiz a quo. O Código Civil, em seu artigo 50, apresenta comando claramente direcionado à aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1oPara os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2oEntende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I- cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II- transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III- outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. O Código de Processo Civil, por sua vez, ao dispor sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelece: Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. (...) § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Da leitura dos dispositivos legais transcritos, observa-se que é legalmente permitida a desconsideração da personalidade jurídica, desde que devidamente caracterizado o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A corroborar este entendimento, trago à colação julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. 3. Na hipótese, inviável rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1679434/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 28/09/2020) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. TEORIA MAIOR. ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. 2. Ausente qualquer início de prova que indique a probabilidade mínima da existência de fraude (desvio de finalidade ou confusão patrimonial), elemento essencial da Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, é de rigor o indeferimento da instauração do incidente. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1344187, 07072036820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifei) Em cognição sumária própria deste momento processual, apesar das alegações do agravante, não ficou devidamente caracterizada a inocorrência de fraude ou de abuso de direito, com a finalidade de ensejar eventual confusão patrimonial, de modo a evitar que os bens pessoais dos agravantes fossem objeto de constrição judicial para garantia de pagamento do débito exequendo. Diante desse cenário, não se vislumbra o perigo de dano ou ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado pelos agravantes. Intimem-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC). Publique-se.